Tribunal: CARF
Processo: 10830.003595/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003595/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.579 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
IGNIS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/03/2002
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RETIDAS.
INCONSISTÊNCIAS. EFEITOS.
Havendo inconsistência nos documentos necessários à instrução do
requerimento de restituição, em especial entre folhas de pagamento emitidas
em momentos diversos, bem como destas para com GFIPs e para com o
requerimento de restituição, tendo a autoridade originária solicitado a
regularização, cabível o indeferimento do pedido de restituição sem resolução
do mérito.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003595/2007-11
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003595/2007-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2142/2160) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 2130/2140) que julgou improcedente manifestação de inconformidade, não reconhecendo
direito creditório postulado em Requerimento de Restituição de Contribuições Retidas - RRCR
referente à competência 11/2001 a 03/2002, protocolado dia 17/04/2002 (e-fls. 02).
Em 31/03/2005, foi emitida Informação Fiscal (e-fls. 805) a esclarecer que a
empresa foi fiscalizada no período de 04/1998 a 12/2004; que foi constatada a regularidade no
recolhimento das contribuições; que divergências no batimento GFIP x GPS e baixa de empresas
foram sanadas pela entrega de GFIPs e RDEs; e que, apensar de os documentos ainda não
constarem do banco de dados, opina pelo deferimento nos seguintes moldes:
a) Nov/2001 = CR$ 1.186,40 (total)
b) Dez/2001 = CR$ 875,09 (total)
c) Jan/2002 = CR$ 1.638,08 (parcial)
d) Fev/2002 = CR$ 2.177,15 (total)
e) Mar/2002 = CR$ 4.413,72 (parcial)
Após intimações para tomadores de serviços (e-fls. 857/865) e não localização de
recolhimento de valores retidos (e-fls. 871/873), Grupo de Trabalho da Unidade de Atendimento
da Receita Previdenciária em Campinas emite ofício em 18/07/2006 intimando a empresa
requerente a comparecer na unidade e apresentar documentos a fim de dar prosseguimento ao
RRCR (e-fls. 875/877). Em 19/09/2006, a requerente solicita prorrogação de prazo (e-fls. 878).
Após a apresentação de documentos, o processo é transferido para a Receita
Federal em 16/05/2007 (e-fls. 1685).
Em 07/12/2007, há nova intimação para apresentação de documentos (e-fls.
1686/1687).
Em 25/01/2008, a requerente peticiona informando a suspensão pelo prazo de 90
dias do Mandado de Segurança n° 2007.61.05.014029-9 (a versar sobre determinação de prazo
para apreciação do RRCR), de modo a justificar seu pedido de prorrogação de prazo para
apresentação de documentos em 60 dias (e-fls. 1688/1690). Em 08/02/2008, o prazo é
prorrogado até o dia 26/02/2008 (e-fls. 1710/1711). Em 26/02/2008, a requerente postula nova
prorrogação de 30 dias (e-fls. 1712/1715).
Em 10/03/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas emite
Despacho a indeferir o RRCR por ausência de elementos necessários para sua instrução e
análise (e-fls. 1719/1722).
Em 26/03/2008, o processo é encaminhado para arquivo (e-fls. 1723) e a
requerente apresenta “PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
c/c
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E/OU RECURSO” (e-fls. 1725/1728), em síntese, alegando
(a) Violação do devido processo legal. Anterior deferimento da restituição.
(b) Reconsideração do Arquivamento.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003595/2007-11

(c) Apresentação dos documentos, inclusive novos RRR a incluir o
estabelecimento matriz (e-fls. 1733/1734).
Em 22/04/2008, a recorrente pede a reconsideração do arquivamento, diante da
petição protocolada em 26/03/2008 (e-fls. 2010/2011).
Em 12/06/2008, o pedido de reconsideração é indeferido (e-fls. 2012/2013) e em
11/08/2008 é determinado o arquivamento (e-fls. 2062).
Decisão no Mandado de Segurança n° 2008.61.05.011473-6 determina
desarquivamento e processamento do recurso. Em 10/02/2009, a requerente noticia deferimento
de liminar no Mandado de Segurança no 2008.61.05.011473-6, a fim de que fosse determinado o
desarquivamento dos autos, o recebimento dos documentos apresentados em 26.03.2008 e a
análise dos mesmos e, caso necessário, o direito de apresentação de defesa administrativa à
Delegacia de Julgamentos da Receita Federal do Brasil (e-fls. 2064/2066).
Em 25/05/2009, é emitido Despacho Decisório a retificar o despacho contido na
Informação Fiscal de e-fls. 805, anulando seus efeitos, para, no mérito, indeferir o pedido de
restituição (decisão originária, e-fls. 2078/2082).
A requerente apresenta manifestação de inconformidade (e-fls. 2084/2107), em
síntese, alegando:
(a) Fiscalização. Devido processo legal.
(b) Valores incontroversos.
(c) Intimação.
Na sessão de 11/08/2010, foi prolatado o Acórdão n° 05-29.672 da 8a Turma da
DRJ/CPS a julgar a manifestação de inconformidade improcedente e não reconhecer o direito
creditório pleiteado, transcrevo do Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/03/2002
DIVERGÊNCIA
NAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
EMPRESA
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Estando os documentos necessários à instrução do processo de restituição da retenção
divergentes entre si, e não tendo a requerente procedido a retificação da GFIP e
apresentado documentos conforme determinado pela fiscalização, impossibilitando a
verificação da certeza e liquidez do crédito pretendido, não é cabível a restituição da
retenção de 11% sobre os valores de notas fiscais de prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...) Voto (...)
A regra, portanto, é que o pedido em apreço deve ser acompanhado da demonstração
dos valores pagos a maior ou indevidamente e da comprovação respectiva, de modo a
permitir a regular apuração do quantun a repetir, o que necessariamente deve estar em
conformidade com as declarações em GFIP e com os sistemas informatizados de
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003595/2007-11

controle, independentemente da data em que foi protocolado o pedido de restituição sem
o que os créditos não podem ser reconhecidos e confirmados.
Concluindo, pelos elementos constantes dos autos a empresa foi abundantemente
informada sobre as falhas encontradas nas GFIP e nos demais documentos que instruem
o pedido, e mesmo assim as retificações acostadas à manifestação de inconformidade
ainda apresentam inconsistências relevantes que não permitem modificar a decisão pelo
indeferimento do pedido de restituição emitida pela DRF — Delegacia da Receita
Federal.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, e consequente
não reconhecimento do direito creditório pleiteado, devendo ser mantido o
indeferimento do pedido de restituição.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade foi cientificado em 06/09/2010 (e-
fls. 2141) e o recurso voluntário (e-fls. 2142/2160) interposto em 04/10/2010 (e-fls. 2142), em
síntese, alegando:
(a) Fiscalização. Devido processo legal. Durante a pendência do processo de
restituição, a recorrente foi fiscalizada, apurando-se a inexistência de
irregularidades e corroborando-se a documentação acostada a vários pedidos
de restituição formulados entre 22/02/2000 e 06/03/2006. Diante de mandado
de segurança, foi intimada a instruir em dez dias dezessete processos
administrativos de restituição. Para a fiscalização poder prorrogar o prazo,
obteve a suspensão da ação judicial por 90 dias. Assim, recebeu intimação
para a apresentação dos documentos. Diante da complexidade pediu dilação
do prazo. Em 26/02/2008, pediu nova dilação de prazo a contar da data da sua
intimação sobre a concessão da dilação pleiteada. Não obteve resposta ao
pedido, tendo sido surpreendida em 13/03/2008 pela recepção do
indeferimento do pedido de restituição por falta de documentos. O processo
foi arquivado, tendo apresentado pedido de reconsideração c/c apresentação
de documentos e/ou recurso. A DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, contudo já foi fiscalizada, tendo a fiscalização acesso a toda a
sua documentação arquivos, banco de dados, enfim aos documentos fiscais e
contábeis, onde consta inclusive a apuração do período em que foram
recolhidas a maior, “bem como, foi-lhe apresentada toda a documentação
solicitada na análise do presente pedido de restituição, permitindo-lhe
concluir que a Recorrente faz "jus" a repetir valores divergentes daqueles
pleiteados no requerimento original e, posteriormente informados em GFIP”.
Não pode a Administração Pública apropriar-se dos valores que ela própria
reconhece serem devidos ao contribuinte sob o fundamento de que não foram
observadas as obrigações acessórias impostas pela IN/MPS/SRP n° 003/2005,
quais sejam, falta de elementos necessários à instrução e análise do processo e
divergência no momento de informá-los em GFIP, devendo repetir o valor
reconhecido ainda que não seja o montante exato pleiteado e não dele se
apropriar (CTN, art. 165, caput; Constituição, art. 37 e princípios da
legalidade e moralidade). A recorrente já obteve duas decisões favoráveis no
sentido da possibilidade da restituição pleiteada perante a mesma DRJ
recorrida, sendo que o pedido apenas divergia em relação ao presente no que
toca às competências, demonstrando, assim, que a própria recorrida já
entendeu no sentido pleiteado.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003595/2007-11

(b) Verdade Real. Diante do tempo decorrido desde o protocolo do RRCR, as
alterações da legislação fiscal e do sistema digital da empresa impedem a
reconstituição dos documentos contábeis, tornando praticamente inviável a
exata similitude dos valores apresentados em GFIP, o que não significa que a
documentação estava irregular, tanto que sofreu fiscalização a constatar sua
regularidade fiscal. Em verdade, há incongruência nos atos da Receita
Federal, devendo a autoridade fazendária ao indeferir a restituição apresentar
especificamente os motivos que a levaram a tal conclusão e não simplesmente
alegar falta de documentação para analisar o pedido, principalmente após ter
a fiscalização atestado sua regularidade fiscal relativa ao período da
restituição pleiteada de modo a possibilitar o exercício da defesa.
(c) Valores incontroversos. A fundamentação da decisão recorrida reside nos
dados da GFIP não corresponderem ao da folha de pagamento. Contudo, a
entrega da GFIP é feita com fundamento na legislação vigente à época e, após
tanto tempo, o Fisco indefere o pedido com fundamento de os documentos
estarem incompletos. Há disparidade de armas. Como pode, agora, após todos
esses anos, ter a empresa algum documento que comprove qualquer
pagamento? Assim, o fundamento de erro no preenchimento de das GFIP não
pode ser motivo para a não repetição dos valores delas decorrentes. Porém,
caso não seja este o entendimento deste Egrégio Conselho, requer que a
análise dos documentos já juntados aos autos para que se chegue a um valor
incontroverso.
(d) Decisões Favoráveis. Nos Pedidos de Restituição de n° 10830.003592/2007-
87, 10830.005918/2004-34 e 10830.003594/2007-76, as declarações juntadas,
com as retificações que foram possíveis realizar, foram suficientes para
reconhecer o direito da recorrente. Destarte, a decisão recorrida resta em
discordância com a interpretação do órgão em situação similar, senão idêntica
a destes autos.
(e) Diligência. O direito à restituição é claro, bem como o equívoco do
indeferimento do pedido. Para prevalecer a verdade material, inobstante a
suficiência das provas, requer diligência para o esclarecimento das
incongruências, em especial do valor incontroverso.
(f) Intimação. Requer não apenas a intimação da empresa, mas também do
patrono em seu endereço profissional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003595/2007-11

Admissibilidade. Diante da intimação em 06/09/2010 (e-fls. 2141), o recurso
interposto em 04/10/2010 (e-fls. 2142) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fiscalização. Devido processo legal. A recorrente ressalta que, durante a
pendência do presente processo de restituição, foi fiscalizada tendo a fiscalização apurado a
inexistência de irregularidades e corroborado sua documentação. Ainda assim, teria sido
intimada a apresentar novos documentos e, mesmo os tendo apresentado, o pedido foi indeferido
sob o fundamento de que não foram observadas as obrigações acessórias, apesar de haver saldo
incontroverso a ser restituído. Assim, argumenta ofensa ao devido processo legal em razão de a
administração apropriar-se de valores por ela reconhecidos como devidos (CTN, art. 165, caput;
Constituição, art. 37 e princípios da legalidade e moralidade), bem como de ofensa à isonomia
pelo fato de a mesma autoridade originária deferido restituição postulada em outros processos
atinentes a competências diversas. A argumentação em questão revela inconformismo com a
motivação do indeferimento do pedido de restituição, mantido pela decisão recorrida. A matéria
é de mérito e não de preliminar de nulidade. Rejeita-se a preliminar.
Verdade real. Valores incontroversos. Decisões Favoráveis. A recorrente
argumenta que o tempo decorrido e as alterações da legislação impedem que se efetue no sistema
digital da empresa a correção dos documentos contábeis, sendo inviável exata similitude para
com os valores apresentados em GFIP, mas, no seu entender, isso não significaria que a
documentação estivesse irregular, tanto que, quando fiscalizada, sua documentação fora atestada
sua regularidade fiscal, havendo disparidade de armas e incongruência em simplesmente se
indeferir a restituição sob a alegação de falta de documentação, sem apresentação de motivo
específico para tal conclusão, ainda tendo a autoridade recorrida julgado processos similares
favoravelmente à recorrente. Mesmo reafirmando o cerceamento de defesa, postula
subsidiariamente o deferimento da restituição dos valores incontroversos, uma vez que a
fundamentação de erro no preenchimento das GFIPs e sua inconformidade para com as folhas de
pagamento não poderia motivar o indeferimento, cabendo a apreciação dos documentos
constantes dos autos e, em especial, a apreciação das GFIPs segundo a legislação vigente à época
da entrega.
Como já dito, a situação alegada não tem o condão de ensejar a declaração de
nulidade da decisão recorrida e nem da decisão originária, consistindo em mérito do presente
recurso voluntário a análise da procedência ou não do motivo apresentado pela decisão originária
para o indeferimento do pedido de restituição.
Nesse ponto, temos de ponderar que o Requerimento de Restituição de
Contribuições Retidas - RRCR foi protocolado em 17/04/2002 (e-fls. 02), sob a égide do
regramento traçado na IN INSS/DC n° 13, de 2000, D.O.U de 12 de maio de 2000, sendo que
todos os valores lançados se referem ao estabelecimento filial e sem totalização por competência
(e-fls. 02/04).
A Informação Fiscal, emitida quando da fiscalização da requerente, foi instruída
com tabela a explicitar totais de base de cálculo, contribuições devidas e retenções e guias pagas
(e-fls. 803).
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003595/2007-11

Note-se que a Informação Fiscal não foi instruída com os documentos em que se
baseou e que assevera o cabimento da retificação das GFIPs, ainda não processado ao tempo de
sua emissão (e-fls. 805).
Após intimações para que a recorrente apresentasse documentação apta a
possibilitar a apreciação do pedido de restituição, inclusive retificações de GFIP, a recorrente
apresentou GFIPs retificadoras e dois Requerimentos de Restituição da Retenção – RRR (e-fls.
1733/1734), um para a matriz e outro para a filial, a retificar os dados veiculados no RRCR (e-
fls. 02/04). Pondere-se que o RRR não é capaz de ampliar o pedido de restituição veiculado no
RRCR, eis que protocolado em 26/03/2008 (e-fls. 1725), após o prazo prescricional de cinco
anos.
Revertido o arquivamento do feito por ordem judicial, a decisão originária foi
então proferida, consubstanciando-se no Despacho Decisório de e-fls. 2078/2082, transcrevo:
3. Encaminhado Intimação n°. 1855/2007 - fls 1583 e, em face da apresentação
intempestiva de documentos, o presente processo foi encaminhado para o arquivo geral
da RFB-fl. 1620.
4. Por decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança - MSA281108 - 8a VRF, Pt.
n°. 10830.011991/2008-01 - fls. 1948 foi procedido o desarquiva mento do processo, o
qual passamos á análise.
Fundamentação
5. Iniciados os procedimentos de análise após retificação das GFIP/SEFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social constatamos:
a) omitiu informações de contratantes anteriormente informados conforme segue:
Comp.
Fls
Contratante

1043
Cond. Ed. THEBAS
nov/01
1058
Cond. Ed. GRAJAÚ

1088
Cond. Ed. GRAJAÚ

1095
Canal D Informática S/C
dez/01
1103
Cond. Ed. THEBAS

1188
Cond. Ed. THEBAS
jan/02
1193
Cond. Ed. GRAJAÚ

1256
Canal D. Informática S/C
fev/02
1264
Cond. Ed. Solar dos loes
mar/02
1303
Canal D. informática S/C
b) Alterou os valores retidos conforme contidos em notas fiscais:

GFIP Anterior
GFIP atual
Relação das Notas Fiscais
Comp.
Contratante fls
Valor
Fls
Valor
Fls
Valor
dez/01
Motorola
1093 3657,33 1932
4225,94
1928
3657,33

Compac
1119 4888,16 1933
3272,65
1928
4888,16
fev/02
Motorola
1254 5291,35 1936
5314,54
1929
5291,36

Compac
1278 3161,18 1937
5621,49
1929
3161,18
c) Acrescentou em GFIP comp. 03/2002 os valores retidos na nota fiscal n°. 1078
emitida à contratante Motorola Industrial Ltda. no valor de R$ 198,02, sem anexa-la ao
processo.
De acordo com o que determina a INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 3, de 14
de julho de 2005, são obrigações da empresa contratada:
Ari. 161. A empresa contratada deverá elaborar.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003595/2007-11

I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento ou
obra de construção civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados alocados
na prestação de serviços, na forma prevista no inciso 111 do art 60;
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil, utilizando o
código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas previstas no Manual da
GFIP;
d) Também inobservou o correto preenchimento da GFIP, ao informar o Código de
outras entidades 0001 - e Opção pelo SIMPLES 5 - fls. 1934, 1935, 1938 e 1942.
Ao efetuar os recolhimentos diretamente para as entidades SESC e SENAC, conforme
cópia da Liminar e Guias de Recolhimentos anexadas às fls 1808 a 1830 sem declarar
tais informações em GFIP, procedeu em desacordo com o item 2.5 do Manual de
GFIP/SEFIP, verbis:
"havendo recolhimento direto à(s) entidade(s) e/ou ao(s) fundo(s), o código da entidade para
a qual há convênio não deverá ser somado."
Decisão
6. Por todo o exposto, em face da ausência de elementos essenciais para análise,
observado o art. 53 da Lei n°. 9.784 de 29 de janeiro de 1999, retifico o despacho
contido na Informação Fiscal - fls 796 anulando seus efeitos, para, no mérito,
INDEFERIR o pedido de restituição.
A recorrente invocou Despachos Decisórios proferidos nos processos de
restituição processos n° 10830.003592/2007-87, 10830.005918/2004-34 e 10830.003594/2007-
76 a deferir total ou parcialmente restituição postulada para competências diversas. No seu
entender, a mesma razão de decidir desses processos deveria ser empregada ao presente
processo, a divergir apenas por se tratar de competências diversas.
Devemos ponderar, contudo, que a simples leitura dos Despachos Decisórios em
questão (e-fls. 2162/2167) revela que em tais processos não se detectou situação análoga à
descrita nas alíneas a, b e c do item 5 da decisão originária.
As decisões originária e recorrida não acusaram valores incontroversos, tendo o
indeferimento se operado sem análise de mérito.
A decisão recorrida manteve o indeferimento sem análise de mérito, inclusive
invocando expressamente o art. 229, §2°, da IN MPS/SRP n° 03, de 2005.
A invocação dos motivos constante das alíneas a, b e c do item 5 da decisão
originária para o indeferimento do pedido de restituição sem resolução do mérito constitui-se em
motivação legalmente válida (Lei n° 8.212, de 1991, arts. 31, §1°, na redação da Lei n° 9.711, de
1998; Lei n° 8.383, de 1991, art. 66, §4°; e IN MPS/SRP n° 03, de 2005, art. 229, §2°, esta
vigente ao tempo da decisão originária por força do art. 48, I, da Lei n° 11.457, de 2007), não
cabendo ao presente colegiado apreciar alegação de violação de princípios e regras
constitucionais (Sumula CARF n° 2).
Diligência. Indefere-se o pedido de diligência, pois consiste em ônus da
requerente apresentar prova coerente e articulada de forma hábil a demonstrar o fato constitutivo
de seu direito, não tendo o princípio da verdade material o condão de afastá-lo.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003595/2007-11

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2183
DF CARF MF
Original